Tribunal: TJSP
Processo: 1073625-22.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: técnica em enfermagem - Lesão nos joelhos (LER/DORT) - Perícia: Incapacidade laborativa não comprovada - Alterações degenerativas (instabilidade da patela) - Nexo não configurado - Laudo bem fundamentado - Sentença de improcedência - RECURSO DA AUTORA, inicialmente, alegando cerceamento de defesa, porquanto não foram expedidos ofícios para

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: técnica em enfermagem - Lesão nos joelhos (LER/DORT) - Perícia: Incapacidade laborativa não comprovada - Alterações degenerativas (instabilidade da patela) - Nexo não configurado - Laudo bem fundamentado - Sentença de improcedência - RECURSO DA AUTORA, inicialmente, alegando cerceamento de defesa, porquanto não foram expedidos ofícios para empresa contratante para informar as tarefas desempenhadas, além de outros detalhes e ausência de oitiva de testemunhas - No mérito, insistindo na presença dos requisitos para concessão da benesse acidentária, sedimentado em parecer de assistente, com inversão do julgado - Indenização infortunística indevida - Recurso DESPROVIDO.